Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726821-19.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: IVETE CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ASSINATURAS IMPUGNADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA POR FALTA DE PARADIGMAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários firmados entre as partes litigantes, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados. O réu, em sede recursal, impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora, bem como suscitou preliminares de ausência de interesse de agir da demandante, de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público para intervir no processo que envolve interesse de incapaz, e de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, postulou a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial e, subsidiariamente, pleiteou a restituição das partes ao status quo ante e a fixação proporcional da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora; (ii) definir se a demandante possui interesse de agir; (iii) verificar se houve nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial; (v) avaliar a regularidade das contratações bancárias impugnadas; e (vi) definir a forma de restituição dos valores e a proporcionalidade na fixação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ante a inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira da requerente, não há que se falar em revogação da benesse concedida. Precedentes deste TJDFT. 4. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 4.1. Na hipótese, verifica-se a utilidade do provimento jurisdicional, tendo em vista que a demandante possui o interesse de obter a declaração de nulidade das avenças discutidas nos autos e qualquer cidadão possui o direito de recorrer ao Poder Judiciário para proteger os seus direitos e interesses, com fulcro no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 5. Os relatórios médicos apresentados aos autos não foram submetidos ao crivo judicial para análise da incapacidade da demandante para os atos da vida civil e não há notícias acerca de eventual interdição civil da requerente, sendo certo que a capacidade se presume, mas a incapacidade deve ser provada. 5.1. Ainda que tivesse sido atestada a incapacidade civil da apelada, não é possível vislumbrar prejuízo processual à autora capaz de justificar a cassação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, nos termos do § 2o do artigo 279 do Código de Processo Civil, notadamente porque foi declarada a nulidade dos contratos descritos na exordial. 6. Não há cerceamento de defesa quando a instituição financeira é intimada a viabilizar a prova pericial grafotécnica e não fornece os documentos necessários para sua realização, arcando com as consequências processuais da inércia. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou tese nos seguintes termos: (N)a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). 8. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas em contratos bancários, conforme o Tema 1.061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, o que não foi evidenciado nos autos. 9. Reconhecida a nulidade dos contratos, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição das quantias descontadas da conta da autora de forma simples e com compensação dos valores efetivamente creditados à requerente, com vistas a evitar enriquecimento ilícito, conforme o art. 182 do Código Civil. 10. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a distribuição dos honorários deve observar a proporcionalidade de êxito de cada parte, sendo cabível a fixação de 1/3 para a autora e 2/3 para o réu, com suspensão da exigibilidade em relação à parte requerente por ser beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Redistribuição dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a legitimidade da avença, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legítimos. 2. Ausente a comprovação de que o consumidor realizou os negócios jurídico, deve ser declarada a nulidade dos contratos e determinado o retorno das partes ao status quo ante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CC, arts. 182, 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 11, 86, 99, 178, 279, 373, II, 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Relator(a): MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO); TJDFT, Acórdão 1985886, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1968703, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível; Acórdão 1950275, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão 1912835, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 do Código Civil, 374, inciso III, do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia ao requerer e pagar pela prova pericial. Afirma que a desídia da parte recorrida é intransponível, pois ao deixar de comparecer à prova pericial, e não assinar os formulários competentes, atraiu para si o ônus probatório, sendo-lhe aplicável a pena de confissão e, por consequência, a presunção de veracidade das assinaturas. Ressalta que foi devidamente comprovada a regularidade da contratação, inclusive com a disponibilização do crédito, não podendo, agora, a parte contrária ser beneficiada, após utilizar os recursos contratados; b) artigos 85 e 86, § 2o, ambos do CPC, asseverando que deve ser revisto o arbitramento dos honorários sucumbências, ao argumento de que se trata de culpa exclusiva da recorrida. Subsidiariamente, defende que lhe seja fixada a sucumbência de forma mínima, ante a declaração de nulidade dos mútuos descritos no ID 70809167. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 422 do Código Civil, 85, 86, § 2o, e 374, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, extrai-se que foi realizada a devida instrução processual, tendo sido conferida oportunidade às partes para se pronunciarem acerca das provas que pretendiam produzir, com o deferimento da prova grafotécnica requerida pela instituição financeira ré. Afere-se, ainda, que a parte autora apresentou justificativa para o não comparecimento para coleta de assinaturas e informou a impossibilidade de colaboração com o fornecimento de padrões, em decorrência de deficiência física e mental. Noutro giro, a despeito de ter sido intimado para fornecer os subsídios necessários ao trabalho da perita judicial, o banco réu quedou-se inerte e frustrou a conclusão da perícia solicitada [...] Sobreleve-se que, ao deixar transcorrer in albis o prazo designado para se manifestar quanto à não obtenção dos padrões necessários para análise das assinaturas apostas nos contratos (ID 70809279), o banco réu arcou com o ônus de não produção da prova grafotécnica, sobretudo porque não juntou aos autos cópias dos documentos pessoais da consumidora (comprovante de residência, RG, CPF, prova de vida, contrato de abertura de conta, entre outros), normalmente exigidos nesse tipo de contratação, de modo a comprovar que o negócio foi celebrado pela autora [...] Assim, a lisura da contratação, tal qual defende o apelante, não restou comprovada nos autos. Por essas razões, não há como se conceber que o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos contratos. Ausente a comprovação de que a autora, efetivamente, realizou os negócios jurídicos em questão, a declaração de inexistência das relações jurídicas estabelecidas pelas partes é medida que se impõe [...] Dessa forma, a partir da análise da exordial, verifica-se que a parte autora postulou: (i) a declaração de nulidade dos contratos descritos ao ID 70809167 - Pág. 3; (ii) a repetição do indébito; e (iii) a condenação da instituição financeira requerida à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tendo em vista o julgamento proferido na r. sentença vergastada, constata-se que a autora foi vencedora em relação a dois pedidos (declaração de nulidade dos mútuos e restituição das quantias descontadas) e vencida em relação a outro (indenização por danos morais). Assim, de fato, os percentuais fixados para a distribuição da sucumbência no ID 70809281 se revelam desproporcionais e desalinhados ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, de modo que devem ser reformulados. Observa-se que, diante da sucumbência recíproca das partes, mas não equivalente, ambas devem ser condenadas a arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 (um terço) para a autora e de 2/3 (dois terços) para a parte ré, suspensa a exigibilidade em favor da demandante em razão da gratuidade da justiça concedida ao ID 70809180 (ID 71231108). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73436743. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016